Tribunal: STJ
Processo: 1000072-28.2021.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2530444 - SP (2023/0432764-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ARACELES ALMANCA MONTES
ADVOGADO
: EDSON IUQUISHIGUE KAWANO - SP035356
AGRAVADO
: ROSIMERE DE SOUZA LIRA
ADVOGADO
: VANDERLEI CILIATO ROSSO - SP242896
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
AJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
AÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DE
LEIS
FEDERAIS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO STF, POR
ANALOGIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO CPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta as leis federais não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n.o 284 do STF.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia
3. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea do
c
permissivo constitucional exige a demonstração das circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa parte, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA51411579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e3999950-05c0-4ba1-bf91-ba02990aa60f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51411579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e3999950-05c0-4ba1-bf91-ba02990aa60f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2530444 - SP (2023/0432764-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ARACELES ALMANCA MONTES
ADVOGADO
: EDSON IUQUISHIGUE KAWANO - SP035356
AGRAVADO
: ROSIMERE DE SOUZA LIRA
ADVOGADO
: VANDERLEI CILIATO ROSSO - SP242896
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
AJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
AÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DE
LEIS
FEDERAIS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO STF, POR
ANALOGIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO CPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta as leis federais não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n.o 284 do STF.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia
3. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea do
c
permissivo constitucional exige a demonstração das circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa parte, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA51152793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:55
Código de Controle do Documento: 70dc9838-f11d-4f74-af73-efd123fe786b

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ARACELES
ALMANÇA MONTES (ARACELES) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da Constituição Federal
a
c
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria
do Desembargador MÁRCIO BOSCARO, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
Sentença que rejeitou a impugnação ao valor da causa apresentada
pela ré e julgou procedente a ação. Irresignação da ré. Preliminares de
ilegitimidade ativa e passiva ad causam afastadas. Preliminares de
impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse processual que
se confundem com o mérito da ação. Autora que celebrou instrumento
particular de cessão de direitos para a aquisição de bem imóvel de
propriedade da ré. Proprietária que não figurou no contrato de cessão
de direitos, mas autorizou a cedente a alienar o imóvel. Inexistência do
desmembramento e individualização registral do imóvel que não
impede a outorga de sua escritura definitiva. Possibilidade de
regularização
posterior.
Precedentes.
Quitação
comprovada.
Julgamento de procedência da ação que era de rigor. Valor da causa
que deverá corresponder ao valor do contrato cujo cumprimento está
sendo reclamado pela autora, e não ao valor venal do imóvel, nos
termos do artigo 292, inciso II, do CPC. Precedentes. Impugnação ao
valor da causa que deve ser acolhida. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (e-STJ, fls. 323-329)

Os embargos de declaração de ARACELES foram rejeitados (e-STJ, fls. 337-
348).
Nas razões do agravo, ARACELES apontou (1) que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula 7/STJ,
pois o recurso não demanda reexame de provas, mas sim a análise de violação de
dispositivos legais, como o art. 16, § 2o, do Decreto-Lei no 58/1937, o art. 11, , do
c
mesmo decreto, o art. 225 da Lei no 6.015/1973 e o art. 26, III, da Lei no 6.766/1979; (2)
que houve demonstração de dissídio jurisprudencial, com a devida transcrição analítica
de julgados divergentes, conforme exigido pelo art. 1.029, § 1o, do CPC; (3) que a
decisão recorrida violou o art. 1.022 do CPC, ao não enfrentar questões relevantes
suscitadas nos embargos de declaração, configurando negativa de prestação
jurisdicional; (4) que a ausência de desmembramento e individualização registral do
imóvel impede a adjudicação compulsória, conforme precedentes do STJ e de outros
tribunais estaduais.
Houve apresentação de contraminuta por ROSEMEIRE DE SOUZA LIRA
(ROSEMEIRE) defendendo que a decisão de inadmissibilidade deve ser mantida, pois
Documento eletrônico VDA51152793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:55
Código de Controle do Documento: 70dc9838-f11d-4f74-af73-efd123fe786b

o recurso especial não demonstrou violação de lei federal nem dissídio jurisprudencial,
além de demandar reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ (e-STJ, fls.
450-453).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar na parte conhecida.
Contextualização fática
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de uma ação de
adjudicação compulsória ajuizada por ROSEMEIRE contra ARACELES, visando
a transferência da propriedade de uma fração ideal de imóvel, adquirida por meio de
cessão de direitos, mas que não foi formalizada por escritura definitiva. A autora alegou
ter quitado integralmente o preço ajustado, enquanto a ré sustentou a inexistência de
comprovação de quitação e a impossibilidade de adjudicação compulsória devido
a ausência de desmembramento e individualização registral do imóvel.
O Juízo de primeira instância julgou procedente a ação, determinando a
adjudicação da fração ideal do imóvel em favor da autora, com base na quitação
comprovada e na possibilidade de regularização posterior do registro. O Tribunal de
Justiça de São Paulo manteve a sentença, afastando as preliminares de ilegitimidade
ativa e passiva, bem como a impossibilidade jurídica do pedido, e reconhecendo que a
ausência de desmembramento e individualização registral não impede a adjudicação
compulsória.
Inconformada, a ré interpôs recurso especial, alegando violação de
dispositivos legais e dissídio jurisprudencial, mas teve o recurso inadmitido pela
Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob os fundamentos de que a
matéria demandaria reexame de provas (Súmula 7/STJ) e de que não houve
demonstração suficiente de dissídio jurisprudencial. Contra essa decisão, foi interposto
o presente agravo em recurso especial.
O objetivo recursal é decidir se: ( ) houve violação do art. 16, § 2o, do
1
Decreto-Lei no 58/1937, ao admitir a adjudicação compulsória de fração ideal de imóvel
sem desmembramento e individualização registral; ( ) o acórdão recorrido afrontou os
2
arts. 11, , do Decreto-Lei no 58/1937, 225 da Lei no 6.015/1973 e 26, III, da Lei no
c
6.766/1979, ao desconsiderar a necessidade de descrição precisa do imóvel para fins
de registro; ( ) houve negativa de prestação jurisdicional, em violação do art. 1.022 do
3
CPC; ( ) foi demonstrado dissídio jurisprudencial suficiente para justificar o
4
conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51152793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:55
Código de Controle do Documento: 70dc9838-f11d-4f74-af73-efd123fe786b

(1) Da fundamentação deficiente
Em relação a alegada afronta aos arts. 16, § 2o, do Decreto-Lei no 58/1937,
11, , do Decreto-Lei no 58/1937, 225 da Lei no 6.015/1973 e 26, III, da Lei no 6.766
c
/1979 deve incidir a Súmula no 284 do STF, pois, a parte aduz genericamente afronta
aos citados artigos, sem especificar quais os vícios do aresto vergastado e/ou sua
relevância para a solução da controvérsia.
Ressalta-se que, no presente caso, da leitura das razões do especial,
verificou-se que a parte não indicou como teria ocorrido a suposta violação dos citados
artigos, pois os argumentos apontados no apelo nobre não demonstram, de forma
clara e específica, quais seriam tais afrontas e sua relação com o caso concreto. A
pretensão recursal, no ponto, esbarra no óbice da Súmula 284 do STF.
Com efeito, os artigos invocados por ARACELES dizem respeito aos
requisitos para o desmembramento e registro de imóveis, sendo que o acórdão
recorrido foi expresso ao indicar a descrição do bem objeto da adjudicação e ao
pontuar a natureza jurídica da ação de adjudicação compulsória, bem como que a
pretensão da recorrida ROSEMEIRE é a obtenção da outorga da escritura definitiva,
não havendo pedido registral.
Confira-se o trecho pertinente do acórdão recorrido:
Nem se alegue, por outro lado, que a inexistência do
desmembramento e individualização registral do imóvel impede a
outorga de sua escritura definitiva à autora.
Conforme já decidiu esta Corte de Justiça, “o objetivo da adjudicação
compulsória é o suprimento judicial da outorga da escritura definitiva,
ou seja, da vontade assumida no compromisso de compra e venda e
não cumprida, mediante sentença constitutiva com a mesma eficácia
do ato não praticado. Não há questão dominial a ser dirimida, de modo
que, mesmo existindo eventual pendência que impeça o registro, esta
não impossibilita a decisão substituindo a declaração não emitida pelo
proprietário do imóvel alienado, ou seja, a outorga da escritura
definitiva” (Apelação Cível no 1000410-04.2017.8.26.0533, Rela. Desa.
Christine Santini, 1a Câmara de Direito Privado, j.
).
3/3/20
E assim também tem se manifestado esta C. 2a Câmara de Direito
Privado, verbis:
APELAÇÃO CÍVEL Ação de adjudicação compulsória
Julgamento de extinção em razão da ausência de
interesse de agir no modo adequação Imóvel que não
conta com matrícula individualizada, em razão do não
desmembramento do lote Providência que cabia
exclusivamente
aos
proprietários
vendedores
Circunstância que não pode servir de óbice eterno ao
cumprimento da obrigação assumida perante os compradores Quitação do preço incontroversa
Possibilidade de se determinar, na fase de cumprimento
de sentença, a tomada de medidas administrativas
tendentes à regularização do imóvel, inclusive sob pena
Documento eletrônico VDA51152793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:55
Código de Controle do Documento: 70dc9838-f11d-4f74-af73-efd123fe786b

de multa diária Precedentes deste E. TJSP Sentença
reformada para afastar o decreto de extinção e acolher o
pedido inicial - Recurso provido, para julgar a ação
procedente”
(Apelação
Cível
no
1002408-
34.2020.8.26.0587, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves,
2a Câmara de Direito Privado, j.
).
24/5/22
Outrossim, restou comprovada, nos autos, a quitação do preço fixado
no contrato, não havendo cogitar da aplicação da exceptio non
adimpleti contractus.
Como assinalou o d. Juízo a quo:
“... Conforme cláusula 2 do contrato de fls. 11/13, o
pagamento de R$ 9.100,00 seria feito através de uma
entrada de R$ 5.500,00, da qual os vendedores davam
quitação, e o restante de R$ 3.600,00 seria pago em 12
parcelas mensais e consecutivas, tendo a primeira seu
vencimento em
.
29/05/96
No caso, a autora juntou o comprovante de pagamento de
11 das 12 parcelas, faltando apenas o comprovante da
parcela com vencimento em
(fls. 24/34). Todavia,
29/06/96
a autora também acostou recibo referente ao pagamento
de desdobro e contrato do lote 14-A da quadra "L" do local
denominado Parque Vianna, firmado em
(fl. 35),
22/04/97
indicando que todas as parcelas foram efetivamente
quitadas.” (fl. 259).
Evidente, por fim, a resistência à outorga da escritura definitiva por
parte da ré, proprietária registraria do imóvel, pois não cumprida a
obrigação quando implementada a condição prevista para tanto, qual
seja, o pagamento da totalidade do preço ajustado, conforme
dispuseram as cláusulas quarta e quinta do instrumento de fls. 11/13.
Dessa forma, era mesmo o caso de julgamento de procedência da
ação, que deve ser mantido nos termos da r. sentença apelada. (e-
STJ, fls. 328/329)

Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação.
Assim, aplica-se à hipótese o teor da Súmula no 284 do STF: É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
.
exata compreensão da controvérsia
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 284 DO STF, 83 E 182 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51152793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:55
Código de Controle do Documento: 70dc9838-f11d-4f74-af73-efd123fe786b

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial por fundamentação deficiente, ausência
de impugnação específica e inadmissibilidade de exame de matéria
constitucional, além da incidência das Súmulas 284 do STF, 83 e 182
do STJ. O recurso especial discutia suposta violação ao art. 1.022 do
CPC/2015, além de outros dispositivos infraconstitucionais com
conteúdo constitucional, sem, contudo, impugnar de forma clara os
fundamentos do acórdão recorrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno
impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial; (ii) verificar se houve
deficiência
na
fundamentação
recursal,
ausência
de
prequestionamento e inovação recursal, a justificar a inadmissibilidade
do recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação específica dos incisos supostamente
violados do art. 1.022 do CPC/2015 caracteriza fundamentação
deficiente, ensejando a aplicação da Súmula 284 do STF.
4. A falta de prequestionamento da matéria pela instância ordinária
também obsta o conhecimento do recurso especial, conforme reiterada
jurisprudência desta Corte.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ausente
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não se
conhece do agravo interno, conforme art. 1.021, § 1o, do CPC e
Súmula 182 do STJ.
6. Além disso, a decisão recorrida encontra-se alinhada à
jurisprudência consolidada desta Corte, o que atrai a aplicação da
Súmula 83 do STJ.
7. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente combata, de
modo claro e específico, todos os fundamentos autônomos da decisão
impugnada, não sendo suficientes alegações genéricas ou reprodução
dos argumentos anteriores. IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.836.535/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
9/6/2025
13/6/2025

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE CREDOR
TRABALHISTA E ADVOGADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO
1. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade concorrente do
credor e do advogado para a habilitação de honorários advocatícios
contratuais em recuperação judicial, desde que tais honorários tenham
sido estabelecidos em acordo judicial, dispensando-se incidente
autônomo. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Os honorários advocatícios contratuais possuem natureza alimentar,
equiparando-se aos créditos trabalhistas para fins de habilitação
(REsp n. 1.152.218/RS e AgInt no REsp n. 1.582.186/RS).
Documento eletrônico VDA51152793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:55
Código de Controle do Documento: 70dc9838-f11d-4f74-af73-efd123fe786b

3. A recorrente não observou o princípio da dialeticidade, pois limitou-
se a reiterar argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo na
espécie, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.922.993/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
31/3/2025
3/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
[...]
3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não
infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada,
atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.578.985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe
)
23/3/2020
26/3/2020

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

( )
2 Da negativa de prestação jurisdicional
Não merece respaldo a assertiva de que o v. acórdão não teria se
manifestado sobre a violação dos arts. 11,
16, § 2o, do Decreto-Lei n. 58/37, 225 da
c,
Lei n. 6015/73 e 26, inciso III da Lei n. 6766/79, uma vez que o Tribunal local se
manifestou expressamente sobre a questão relativa a necessidade ou não de prévio
desmembramento do imóvel para solução do caso concreto, como demonstrado acima.
Confira-se o trecho do relator no TJSP que analisou os embargos de
declaração opostos por ARACELES:
Não se verificam os vícios suscitados pela embargante, porquanto a
decisão embargada enfrentou os aspectos relevantes da lide, nos
estritos termos daquilo que foi devolvido, para reanálise, por meio das
razões recursais, com critério e coesão, havendo explicação clara e
fundamentada dos motivos que determinaram a solução adotada.
A rigor, os embargos declaratórios opostos pela apelante revelam
apenas seu inconformismo em face do acórdão proferido, o qual, ainda
que de forma contrária à sua pretensão, manifestou pronunciamento
judicial suficiente para o deslinde da questão arguida, dispensando-se
a declaração na forma em que pleiteada.
Não pode olvidar a embargante, aliás, que o v. acórdão foi expresso
ao afastar as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva ad causam,
impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse processual, e
Documento eletrônico VDA51152793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:55
Código de Controle do Documento: 70dc9838-f11d-4f74-af73-efd123fe786b

reputar legítima a pretensão de outorga de escritura definitiva relativa
a bem imóvel que ainda não foi desmembrado e individualizado
perante o CRI.
(e-STJ, fls. 398-399)

Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
ainda que contrariamente aos interesses da parte. Assim, constata-se que não há
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Verifica-se, ademais, constata-se que o acórdão recorrido foi devidamente
fundamentado, não se podendo falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas
as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão
não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
A propósito:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS.
CONTRAFAÇÃO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
1022 DO CPC. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA N. 7
/STJ.
1. Não se observa violação dos art. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015,
porque não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz
de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido.
2. A questão foi dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira
adequada e suficiente, não havendo negativa de jurisdição quando o
tribunal decide fundamentadamente contra os interesses da parte.
(AgInt no REsp n. 2.083.801/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
9/9/2024
12/9/2024
3. Não há cerceamento de defesa e, portanto, violação dos arts. 369 e
370 do CPC quando o magistrado indefere de maneira fundamentada
a produção da prova, como se verifica nos autos.
4. Reanalisar as conclusões do Tribunal de origem quanto à
configuração e ao alcance dos danos sofridos pelos ora recorrentes,
em especial afronta aos arts. 186, 927 e 944 do CC/2002 e 24, I, II, IV
e V, 102 e 103 da Lei n. 9.610/98, representa reexame de fatos e de
provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 deste STJ.
5. O óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à impossibilidade de
reexaminar fatos e provas impede o conhecimento do recurso com
base nas alíneas a e c do art. 105, III, da Constituição Federal.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.963.342/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/5/2025
15/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA51152793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:55
Código de Controle do Documento: 70dc9838-f11d-4f74-af73-efd123fe786b

JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz
coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa
sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
19/6/2023
21/6/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

( )
3 Da não demonstração de dissídio jurisprudencial
A recorrente ARACELES, ao sustentar a existência de dissídio
jurisprudencial, pretendeu demonstrar que o acórdão recorrido diverge de
entendimentos adotados por esta Corte e por outros tribunais estaduais em casos
análogos.
Contudo, a análise detida da petição do apelo nobre revela que não houve
demonstração efetiva do alegado dissídio jurisprudencial, seja pela ausência de
similitude fática entre os casos confrontados, seja pela inadequação do cotejo analítico
apresentado.
Com efeito, o dissenso jurisprudencial deve ser demonstrado de forma
analítica, mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do acórdão
Documento eletrônico VDA51152793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:55
Código de Controle do Documento: 70dc9838-f11d-4f74-af73-efd123fe786b

recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na forma exigida pelo artigo
1.029, §1o, do Código de Processo Civil, com a transcrição dos trechos que configurem
o dissídio, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, o que não foi feito de forma satisfatória no presente caso.
Isso porque os precedentes indicados por ARACELES não guardavam
, sendo insuficientes para configurar o alegado
similitude fática com o caso em análise
dissídio. Ao contrário, o que se observa-se é que os precedentes desta Corte
invocados dizem respeito a adjudicação compulsória de gleba rural (REsp n. 1.297.784-
DF), que não é o caso dos autos; e falta de individualização do imóvel (REsp n. 51.064-
3 / CE), sendo que o imóvel, no caso dos presentes autos, foi devidamente
individualizado.
Assim, a recorrente não conseguiu demonstrar que os acórdãos paradigmas
apresentados tratavam de situações fáticas idênticas ou substancialmente
semelhantes àquela discutida nos autos, de modo que não foram atendidos os
requisitos legais para a demonstração do dissídio jurisprudencial, conforme
reiteradamente exigido pelo STJ. Confiram-se:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
5. Não demonstrada similitude fática entre os arestos confrontados,
inviabilizado o conhecimento do dissídio jurisprudencial.
6. Não se configura litigância de má-fé, pois não houve utilização de
recursos manifestamente protelatórios pela parte agravante.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: [...] 3. A ausência de similitude fática entre
acórdãos inviabiliza o conhecimento do dissídio jurisprudencial. 4. A
litigância de má-fé não se configura na ausência de recursos
manifestamente protelatórios."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 944; CPC, art. 533, §
1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.722.400
/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
15.12.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.086/RJ, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20.6.2022.
(AgInt no AREsp n. 2.755.614/BA, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
25/8/2025
28/8/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR
E
INTERNAÇÃO
DOMICILIAR.
ROL
DA
ANS.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
SÚMULAS
7
E
83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAM ENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM
EXAME
[...]
Documento eletrônico VDA51152793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:55
Código de Controle do Documento: 70dc9838-f11d-4f74-af73-efd123fe786b

6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelo
art. 1.029, § 1o, do CPC e art. 255, § 1o, do RISTJ, por ausência de
cotejo analítico e de similitude fática entre os julgados confrontados.
7. Ausente o prequestionamento dos dispositivos legais tidos por
violados, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF. A oposição de
embargos de declaração, por si só, não supre tal requisito (AgInt no
REsp n. 1.815.548/AM, rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de
).
7/5/2020
8. Inviável o conhecimento do recurso especial diante da conjugação
dos óbices previstos nas Súmulas 5, 7 e 83/STJ, bem como da
ausência de prequestionamento da matéria legal alegadamente
violada. IV. DISPOSITIVO
9. Agravo não conhecido.
(AREsp n. 2.925.582/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
18/8/2025
22/8/2025

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA. NATUREZA SALARIAL NÃO
COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte firmada no sentido de que a garantia da impenhorabilidade
somente pode ser aplicável, automaticamente, no patamar de até 40
(quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em
caderneta de poupança. No entanto, essa garantia pode ser
relativizada quando a medida de penhora judicial atingir dinheiro
mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras,
desde que comprovado que o referido montante constitui reserva de
patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem, que afastou a
impenhorabilidade alegada diante da ausência de demonstração nos
autos de que o bloqueio do numerário afetará a subsistência da
executada e de sua família, demandaria o reexame de fatos e de
provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência
da Súmula no 7/STJ.
3. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração,
esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.853.114/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
18/8/2025
21/8/2025
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51152793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:55
Código de Controle do Documento: 70dc9838-f11d-4f74-af73-efd123fe786b

MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de ROSEMEIRE, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51152793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:55
Código de Controle do Documento: 70dc9838-f11d-4f74-af73-efd123fe786b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.530.444 / SP
Número Registro: 2023/0432764-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000722820218260068
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARACELES ALMANCA MONTES
ADVOGADO : EDSON IUQUISHIGUE KAWANO - SP035356
AGRAVADO
: ROSIMERE DE SOUZA LIRA
ADVOGADO : VANDERLEI CILIATO ROSSO - SP242896
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51383713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:48
Código de Controle do Documento: 4dcd711a-69be-4cdd-8a93-ad682aa3dd69

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:48
Código de Controle do Documento: 4dcd711a-69be-4cdd-8a93-ad682aa3dd69